Tribunal: STF
Processo: ARE 1452633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDORES PÚBLICOS. ENQUADRAMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. De acordo com o art. 35, VII da LC nº 28/2008, pertence à secretaria de administração do Estado do Piauí o dever de proceder a implantação do enquadramento na folha de pagamento dos servidores.



    2. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.



    3. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí, teve a Lei Complementar nº 38/2004 alterada pela Lei nº 6.560/2014, que reajusta o vencimento dos servidores, que foram reenquadrados pelo Decreto nº 15.872, passando a fazer jus a implementação em folha de pagamento de acordo com o cronograma de integralização do reajuste estabelecido pela Lei nº 6.560/2014.



    4. Embora a Administração tenha questionado a Lei nº 6.560/14, não se desincumbiu de requerer a declaração da inconstitucionalidade da norma, o que permitiria o direcionamento ao órgão competente para a devida apreciação.



    5. Os impetrados não se desincumbiram do ônus de comprovar o planejamento para as despesas com o reajusteprevisto em lei, o que afasta o argumento de que a Lei nº 6.560/2014 fere a Constituição Estadual ou a Lei Complementar nº 101/2000.



    6. SEGURANÇA DEFERIDA DEFINITIVAMENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente